Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Furto. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Agravante do art. 61, II, “h”, do CP. Preponderância da atenuante. Indenização.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato ou 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
2 - Entende o e. STJ que a atenuante da confissão diz respeito à personalidade – capacidade do agente de assumir seus erros e suas consequências –, razão pela qual deve ser considerada preponderante em relação à agravante do art. 61, II, “h”, do CP.
3 - A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
4 - Apelação provida em parte.